Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-14.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500420-14.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
MARCOS PEREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Marcos Pereira de Lima, para fixar o regime inicial aberto. Fica
mantida no mais a respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500420-14.2018.8.26.0417 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500420-14.2018.8.26.0417
Apelante: MARCOS PEREIRA DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 47.729
O apelante foi denunciado, incurso no artigo 147, caput, c. c
artigo 61, II, alínea “f”, ambos c. c artigo 71, caput, todos do Código Penal, em razão de
fatos ocorrido em 24 e 29 de setembro de 2018, nos locais indicados na denúncia, quando,
nas duas oportunidades, ameaçou sua ex-companheira Priscila Flores Sorlando, por
palavras e gestos, de causa-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria matá-la. A ação foi
julgada procedente, para condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 1 mês e 10 dias de
detenção, no regime inicial semiaberto (fls. 150-155).
Apela da sentença a defesa, buscando, em suma, a absolvição
lastreada na fragilidade do conjunto probatório (fls. 157-162).
Contrarrazões às fls. 166-168.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento ao recurso (fls. 183-188).
É o relatório.
O ora apelante, ouvido em sede policial, declarou que: “não
se recorda de ter encontrado com Priscila na Rua na data dos fatos, nem de tê-la
ameaçado ou xingado” (fls. 27). Na instrução, tornou-se revel (mídia).
De outro lado, a vítima, ouvida durante o inquérito,
confirmou os fatos registrados em Boletim de Ocorrência. Disse que teve uma relação de
convívio com o réu, mas a relação não deu certo e se separaram há 07 meses. Contudo,
Marcos não aceitou e passou a lhe perseguir e ameaçar. Solicitou Medida Protetiva.
Afirmou que “em 9 de setembro do corrente ele tornou a lhe procurar descumprindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500420-14.2018.8.26.0417 -Voto no
3
medida deferida, fazendo ameaças”. Informou que em 24 de setembro de 2018 o apelante
foi até seu local de trabalho, mais uma vez descumprindo a medida de afastamento, a
ofendeu e fez ameaças dizendo que ia lhe matar se a visse com outro. Não há testemunhas
presenciais a serem arroladas. Já no dia 29 de setembro, ele tornou a ir em sua casa, por
volta das 23h30min, falou que tinha ido na “porta do baile”e, se a tivesse visto lá, ele ia lhe
dar uma surra. Por fim, disse temer por sua segurança (fl. 8).
Em juízo, reiterou as declarações dadas em solo policial,
dizendo que na primeira oportunidade, as ameaças foram realizadas em seu local de
trabalho e na segunda ocasião ocorreram em sua casa, na qual vive com a sua mãe. A
vítima disse que tinha, e ainda tem medo de que o réu concretize as ameaças que fez e
costuma fazer, principalmente porque o acusado é usuário de drogas e álcool (mídia).
De sua parte, a testemunha Carolina de Fátima Souza,
declarou que presenciou a segunda ameaça, posto que fora realizada em sua casa, e que já
foram várias as ameaças realizadas por Marcos em relação à Priscila. Ressaltou, ainda, que
até hoje o acusado não aceita o final do relacionamento, e se refere à vítima como se ainda
fosse sua companheira, demonstrando ciúmes em relação à vítima (mídia).
Nesse contexto, a absolvição pretendida pelo réu revela-se
incabível, porquanto não há qualquer elemento nos autos que a autorize, tampouco traga
descrédito à versão apresentada pela vítima e testemunha, pois, não se pode negar valor a
esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de
que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o grave
delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não
se atinando para o motivo que levasse a vítima e testemunha a agir nesse sentido.
Ademais, o crime de ameaça realiza-se pela promessa da
prática de mal injusto, futuro e grave, feito pelo autor à vítima. Essa ameaça pode ser
realizada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, consumando-se
quando a vítima toma conhecimento dela e independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente, pois modalidade de crime formal. Assim, do ponto de vista
subjetivo, exige-se a vontade livre e consciente de intimidar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500420-14.2018.8.26.0417 -Voto no
4
Foi isso o que ocorreu no processo. A vítima teve a paz
interior atingida, com a possibilidade de que o agente pudesse vir a concretizar a promessa.
Daí o pedido de providências policiais contra o ora apelante, motivo pelo qual não há falar
em atipicidade da conduta.
Depois, não se pode negar o fato de que a ingestão de álcool e
drogas pode tornar a pessoa mais propensa a atos reprováveis, contudo, afora a situação de
ebriedade absoluta, não lhe retira a consciência e vontade de praticá-los. Quem se propõe à
ingestão dessas substâncias, deve fazê-lo com o conhecimento daquilo que é capaz de
praticar e, se sabe da possibilidade de imoderação no comportamento, assume o risco dos
resultados. O que não se tolera, é a intenção de tornar a embriaguez uma espécie de seguro
da impunidade, para a prática de ofensas, desacatos, de danos ao patrimônio alheio, ou até
mesmo crimes como o visto nestes autos.
Era, portanto, inarredável o acolhimento da pretensão
punitiva.
O cálculo da pena não comporta reparo.
O cálculo da pena está correto, pois, na primeira fase,
considerando-se os maus antecedentes, a pena-base foi fixada em 1 mês e 5 dias de
detenção, depois, foi elevada em 1/6 pela agravante.
Ademais, correta a condenação nos termos do artigo 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, porque para punição mais severa, em face da
violência doméstica, exige-se somente que o agente pratique o crime “prevalecendo-se de
relações domésticas”. Além disso, a Lei 11.340/20061 tem como objetivo criar
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§8o do art. 226 da Constituição Federal. Evidentemente que a intenção do legislador foi
evitar a violência decorrente das relações domésticas, sendo necessária a convivência entre
agressor e vítima por tempo suficiente para caracterizar o vínculo, bastando que o crime
1 Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial: III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500420-14.2018.8.26.0417 -Voto no
5
decorra das relações domésticas.
Depois, tendo em vista terem sido dois os crimes cometidos
em continuidade delitiva, correto o aumento em 1/6, como procedido na origem,
totalizando 1 mês e 16 dias de detenção.
Por fim, o estabelecimento do regime de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a
ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a
observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a
ser mera vingança pública contra o crime, o que há muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal. Nesse passo, cotejando-se a extensão da pena ora determinada com
a gravidade dos crimes ora sub censura, mostra-se mais consentâneo o regime aberto, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3o do CP.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo de
Marcos Pereira de Lima, para fixar o regime inicial aberto. Fica mantida no mais a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator